Tribunal: STF
Processo: Ext 529
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-17
Data de publicação: 1991-04-17

Ementa:
Extradição. Prescrição da pretensão executoria  ,  pelo
Direito brasileiro , quanto aos  delitos  de  resistencia  e  evasão.
              Deferimento do pedido , em  parte  ,  para  cumprimento
das penas ainda restantes , por crimes de roubo agravado , porque não
atingidas pela prescrição e atendidos todos os pressupostos legais.